Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO. OITIVA DO CORRÉU. REINQUIRIÇÃO. PEDIDOS NEGADOS. DIREITO DO ACUSADO À PRODUÇÃO DE PROVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão na ordem dos depoimentos não enseja nulidade, desde que inexista prejuízo efetivo para o acusado.
2. Sabe-se que o juiz é o destinatário da prova e que a ele cabe indeferir aquelas manifestamente inúteis e protelatórias, ou ainda as que constituam verdadeiro abuso de direito, entretanto, especialmente no âmbito criminal, tal poder deve ser exercido com temperança, porque o que está em jogo é a liberdade do acusado.
3. O réu tem direito à produção da prova necessária à demonstração dos fatos que fundamentam sua tese de defesa, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
4. Se a Defesa avalia que os depoimentos são importantes para o esclarecimento dos fatos, deve ser observado o direito do paciente de produzir a prova oral, privilegiando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. Ordem concedida.